Tribunal: TJDFT
Processo: 0716069-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716069-26.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PASCOALINA BARBOSA NETA RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pela agravante. 2. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente revela-se como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter os valores a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a aplicabilidade da aplicação do § 2o do mesmo dispositivo legal, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2.2. A impenhorabilidade prevista nos incisos do art. 833 do CPC não é absoluta, permitindo-se haver a relativização dessa proibição nas hipóteses excepcionais previstas em lei. 3. No caso em análise os documentos coligidos aos autos pela demandante não comprovam de modo claro que o valor bloqueado tem natureza remuneratória e, por isso, não podem ser aceitos para fundamentar a liberação dos valores penhorados. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Sustenta que a decisão recorrida ignorou essa vedação legal, norma restritiva que não admite interpretação ampliativa. Argumenta que a movimentação da conta não descaracteriza a proteção nem indica má-fé, e que o benefício alcança não apenas poupança, mas também contas correntes, investimentos e fundos. Pede seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028